Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-80.2007.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002365-80.2007.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MARIA LEONIDE ZAMPIERI - ME (AGRAVANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MARIA LEONIDE ZAMPIERI - CPF: 370.352.909-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA LEONIDE ZAMPIERI - CNPJ: 37.507.654/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA THAIS ZAMPIERI - CPF: 006.341.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – DÉBITO QUITADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCESSÃO –DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – PROVIMENTO, EM PARTE.

Não há falar em condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando a extinção do executivo fiscal decorreu do pagamento administrativo do débito, após a citação.

A concessão da gratuidade da justiça, em vista da omissão do Julgador singular, em apreciar o pedido, estende-se a todos os atos do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Leonide Zampieri, contra a decisão deste Relator que desproveu o Apelo, por ela manejado, no qual pretendia reformar a sentença que deixou de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (id. 150478175, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não foi observado que, após a penhora de ativos financeiros, houve o pagamento administrativo do débito (primeira fase) e que, posteriormente, o Exequente deu prosseguimento no processo, culminando com a indevida penhora de veículo, por meio do sistema RENAJUD (segunda fase).

Aduz que, em vista da constrição patrimonial, foi obrigada a contratar advogado, para que opusesse Embargos à Execução que, posteriormente, ensejou a extinção da ação.

Afirma que a decisão administrativa que reconheceu a quitação da dívida executada ocorreu em dezembro de 2020, mas deve retroagir à data do pagamento, o que demonstra que o Embargado deu causa ao prosseguimento do processo e, por isso, deve arcar com o pagamento da verba honorária.

Argumenta que a concessão da gratuidade deve ser estendida para toda a fase processual e não somente para a recursal, visto que na primeira oportunidade que se manifestou nos autos deixou comprovado que era hipossuficiente.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 156512654, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Leonide Zampieri, contra a decisão deste Relator que desproveu o Apelo, por ela manejado, no qual pretendia reformar a sentença que deixou de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão impugnada foi assim redigida:

(...).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Maria Leonide Zampieri ME e sua sócia Maria Leonide Zampieri, visando ao recebimento do débito tributário, representado pela CDA n. 002638/06-A, no valor de R$ 7.230,27 (sete mil, duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos).

Devidamente citadas (id. 142692239, pág. 29), foi procedida à penhora de valores em conta bancária (id. 142692239, pág. 51).

A Executada Maria Leonide Zampieri compareceu aos autos, informando ter realizado a quitação do débito (id. 142692239, pág. 64).

Intimada a manifestar sobre a petição da Executada, a Exequente requereu o prosseguimento do feito, com a realização de penhora pelo Sistema Bacenjud (id. 142692239, pág. 77).

O Executivo Fiscal teve prosseguimento com a penhora do veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6, de propriedade da Executada (id. 142692240, pág. 21).

Maria Leonide Zampieri apresentou os comprovantes de pagamento da dívida, requerendo a aplicação do art. 940, do Código Civil (id. 142692240, págs. 26/29).

A Devedora opôs Embargos à Execução Fiscal (id. 142692240, pág. 80).

Maria Leonide Zampieri comparece aos autos, informando que a Fazenda Pública Estadual cancelou a CDA e, portanto, deveria ser extinta a Execução (id. 142692244, págs. 17/18).

O Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, com base no artigo 26, da Lei n. 6.830/1980 (id. 142692244, pág. 28).

O Magistrado singular julgou extinto o Executivo Fiscal, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Maria Leonide Zampieri opôs Embargos de Declaração, alegando omissão, quanto a não fixação dos honorários sucumbenciais, bem assim para que fosse excluída a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que pagos administrativamente (id. 142692247, págs. 01/03).

O Julgador singular acolheu, em parte, os Declaratórios. Veja-se:

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração (id. 60868460) para
SANAR
alegada omissão e, de efeito,
AFASTAR
a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido.

Contra essas decisões, Maria Leonide Zampieri interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Gratuidade da Justiça

A apelante requer a concessão da gratuidade da justiça.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Da análise dos argumentos esposados pela Apelante, entendo que o pedido deve ser concedido.

Dessa forma, defiro o pleito de concessão da concessão da gratuidade da justiça,
atinente ao presente Recurso.

Do Mérito

A questão em debate diz respeito à (im)possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, no caso de extinção da execução fiscal, decorrente do cancelamento da CDA.

Sabe-se que pelo princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação, conforme doutrina especializada:

O critério da causalidade prepondera sobre o da sucumbência. Assim, “no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, dever-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: revista dos Tribunais, 2015, p. 251).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.111.002/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, extinta a execução fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009).

No presente caso, a Executada, ora Recorrente, foi citada, opôs Embargos à Execução Fiscal e o pedido de extinção da Executivo Fiscal, em razão do cancelamento da CDA, foi formulado, somente, após o manejo da mencionada defesa.

Nessa quadra, não há duvidas que a Recorrente foi quem deu causa à demanda, uma vez que o débito existia, era legítimo e fora por ela quitado, mas somente após a citação no Executivo Fiscal.

O fato de a Fazenda Pública, depois do pagamento administrativo, ter prosseguido com a Execução Fiscal, no meu entendimento, não justifica a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois, repito, a Apelante deu causa ao ajuizamento do processo.

Dessarte, em vista do princípio da causalidade, é certo que o Recorrido não deve ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

Registro que, na espécie, deixo de condenar a Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não houve fixação anteriormente.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Leonide Zampieri, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.
(Sic).

Da análise do caderno processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque a Agravante foi quem deu causa à propositura da Execução Fiscal, na medida que o crédito tributário executado era legítimo e a sua quitação somente ocorreu após a citação.

Ademais, entendo que o fato de o Embargado ter dado prosseguimento ao Executivo Fiscal, indevidamente, após ter havido a quitação administrativa do débito, não implica a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no processo executivo.

Frise-se que a oposição, pela Recorrente, da Ação de Embargos à Execução Fiscal, em virtude do prosseguimento da Execução Fiscal, enseja a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da Agravante, naquela ação, caso fosse o pedido julgado procedente.

Registro que, na Execução Fiscal, o patrono da Recorrente não apresentou defesa, porque o meio processual adequado era os embargos à execução fiscal.

Nessa quadra, tenho que o prosseguimento equivocado da Execução Fiscal, embora tenha causado gastos com a contratação de advogado pela Agravante, não dá ensejo à condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao pedido de extensão da gratuidade da justiça para todos os atos do processo, penso que deve ser acolhido, porque formulou tal pretensão no curso do processo e não fora apreciada pelo Julgador singular.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo Interno, interposto Maria Leonide Zampieiri, tão somente para estender a concessão da gratuidade da justiça a todos os atos do processo, mantendo inalterada a decisão recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023